Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010310-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (APELANTE), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA (SEGURO BB CRÉDITO PROTEGIDO) – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA –VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a consumidora não comprova ter sido compelida a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, quiçá repetição do valor pago sob essa rubrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no. 1010310-44.2020.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A. e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, a apelante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, razão pela qual realizou o refinanciamento de vários empréstimos, sob o contrato de no. 319.364, sobre o qual foi cobrado o valor apontado como abusivo, a título de seguro prestamista: “BB Crédito Protegido”.

Argumenta que houve venda casada, eis que a liberação do financiamento foi condicionada a contratação do seguro, razão pela qual a autora não teve opção, senão contratar um produto indesejado.

Salienta que não foram oferecidas outras opções de apólices ou seguradoras, cuja modalidade contratual forçou a contratação da corretora de seguros do mesmo grupo econômico, em verdadeiro contrato de adesão e venda casada.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a restituição simples do valor cobrado a título de seguro BB Crédito Protegido no valor de R$5.822,00 acrescido de juros e correção monetária.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 196444702 e 198923155, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É evidente que o caso se amolda a relação jurídica de consumo (artigos 2o, parágrafo único, e 3o, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei no 8.078/90.

Ainda, de acordo com o preceituado pelo artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, de rigor a inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte autora, bem como a clara possibilidade de a parte requerida comprovar a legalidade da negativação, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova.

Na hipótese, a autora argumenta que ao realizar contrato de refinanciamento, foi obrigada a contratar seguro prestamista, configurando verdadeira venda casada, uma vez que não foi ofertado qualquer outra seguradora para contratação.

Portanto, o refinanciamento e a contratação do seguro prestamista são incontroversos, pois tanto a autora como os requeridos reconhecem o fato.

Não se desconhece, que ao julgar os Recursos Especiais ns. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou, dentre as três teses paradigma que forma o Tema 972, a orientação segundo a qual, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Contudo, na hipótese em tela, não há qualquer evidência, tampouco indícios mínimos de que as instituições financeiras tivessem compelido a autora a firmar o seguro crédito protegido como condição à obtenção do crédito consignado, não havendo, portanto, falar-se em venda casada, tampouco em restituição dos valores pagos sob tal rubrica, muito menos de forma dobrada.

Nesse sentido já decidiu este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDENCIA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – PREVISÃO EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA DAS PARCELAS DOS CONSIGNADOS NÃO DEDUZIDAS PELA FONTE PAGADORA –
ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO - CLUBE DE BENEFÍCIOS BB - RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – COMPENSAÇÃO SIMPLES NOS SALDOS DOS CONTRATOS – DESCONTOS EM VALORES ÍNFIMOS – MERO DISSABOR - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1o do art.2o do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária. Havendo expressa previsão nos contratos de empréstimo consignado de que, no caso de a fonte pagadora não efetivar o desconto das parcelas no benefício do mutuário, seria possível os descontos diretamente nas contas bancárias do devedor, descabe falar-se em qualquer ilegalidade em tais deduções.
Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.
Consoante o caput do art.1o Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, a cobrança de taxas e/ou tarifas bancárias exige a prévia pactuação contratual, sendo ilegítimas as deduções, em conta bancária do devedor, de valores sob a rubrica “Clube de benefícios BB” quando, além de não avençada previamente, não informado ao tomador do crédito qual serviço tal encargo se propõe a remunerar. À míngua dessa contratação, os valores descontados sob tal rubrica devem ser compensados nos saldos devedores dos respectivos contratos. Os descontos de valores ínfimos na conta bancária, sem maiores repercussões para mutuária autora, não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano contemporâneo, não sendo passíveis de reparação por dano moral”
(N.U 1000384-11.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO 0 KM – FATURAMENTO – “DESPESAS” – RUBRICA GENÉRICA SEM ESPECIFICAÇÃO – VALOR DA PINTURA NÃO COMPROVADO - VALOR A MAIOR PAGO PELO COMPRADOR – REPETIÇÃO DEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA – VALOR DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.
A aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, que trata da inversão do ônus da prova, não retira do autor-consumidor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de se autorizar eventual juízo de procedência com base em alegações não demonstradas. “Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.” (STJ – REsp 726.975/RJ). Assim, não comprovada a má-fé dos requeridos, não há que se falar em repetição em dobro”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1015401-86.2018.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/07/2020, publ. no DJE 16/07/2020)

Aliás, como bem consignado na sentença, se a recorrente não estava de acordo com os termos da contratação de financiamento, deveria ter prestado reclamação antes da assinatura do contrato, até porque, poderia ter realizado o cancelamento da apólice que ainda se encontra vigente, o que não fez.

Em verdade, a recorrente poderia ter solicitado o cancelamento do seguro, caso não estivesse de acordo com a contratação, cujo valor do prêmio seria devolvido
pro rata
ao período restante de financiamento, conforme se extrai dos argumentos aduzidos na contestação.

Em resumo, se a contratação do seguro de proteção financeira foi feita de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pela mutuária.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024